Tribunal: STF
Processo: RE 579475
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1º-D DA LEI 9.494/1997, INTRODUZIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. ALEGAÇÃO DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CONTROVÉRSIA A SER DECIDIDA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 


1. A afirmação de que a Fazenda Pública opôs embargos à execução de sentença é controvérsia a ser decidida pelo juízo da execução. 




2. Agravo regimental desprovido.